Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-30.2023.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000419-30.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIELSON GUIMARAES SILVA - CPF: 826.566.061-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NIELSON GUIMARAES SILVA - CPF: 826.566.061-87 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PROVIDO, AUTOR NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, em que se determinou a redução dos juros remuneratórios para 1% ao mês e autorizou a restituição simples do valor pago a maior. O banco apelou pela validade da taxa contratada e da capitalização. O autor recorreu pedindo a declaração de abusividade dos juros e afastamento da capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros é abusiva e passível de revisão; (ii) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade.

4.

A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do banco provido. Recurso do autor não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; MP 2.170-36/2001; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 596/STF.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Consignação em Pagamento julgada parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a revisão da taxa de juros remuneratórios para 1,0% ao mês, capitalizados, desde a origem, facultando a restituição do que foi pago a maior de forma simples e atualizada, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, que a taxa de juros contratada foi expressamente pactuada, dentro dos limites praticados pelo mercado e aceita voluntariamente pelo autor.

Sustenta que também a capitalização de juros foi expressamente pactuada, o que se comprova pela previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Afirma que não há qualquer abusividade e que a redução da taxa de juros contraria o princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação arguindo que a taxa de juros contratada é abusiva e que há cobrança de capitalização de juros não expressamente prevista no contrato. Argumenta que a simples previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não é suficiente para comprovar a contratação expressa da capitalização.

Aduz que o banco descumpriu o dever de informação clara ao consumidor. Requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com afastamento não apenas da taxa de juros abusiva, mas também da capitalização.

Contrarrazões (Id n. 290201460 e 290201461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que em 14/11/2019, o autor contraiu empréstimo consignado (Contrato nº 930020392) junto ao banco réu, no valor de R$ 47.736,05, com taxa de juros de 1,59% ao mês, a ser pago em 72 parcelas de R$ 1.132,72. Alegou que as taxas cobradas são abusivas, requerendo a revisão judicial do contrato com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 1,58% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 1,88% ao mês. Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.(

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso do banco para julgar improcedente a ação e,
nego provimento
ao recurso do autor.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025